Tribunal: TJDFT
Processo: 0014266-23.2000.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Vistos etc. Nada a prover, quanto às petições de IDs 41977863 e 41538215. Trata-se de apelações e remessa necessária, propostas por BRB BANCO DE BRASILIA S/A e DISTRITO FEDERAL (apelantes), em face do MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS e FARMÁCIA YAPUANA LTDA (apelados), nas quais houve o julgamento dos recursos, no dia 13/07/2016, por meio do acórdão no 956043 (ID 9042184 - Pág. 1), conforme ementa abaixo colacionada: DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. REQUISITOS MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INCENTIVO FISCAL. PRÓ-DF. ICMS. ADI 2549. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADAS. PRELIMINAR. EX OFFICIO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. ACOLHIDA.1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida.2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016.3. O BRB - Banco de Brasília é o agente financeiro operacionalizador da linha de financiamento, objeto da Portaria 303, impugnada, bem como é o responsável direto pelos riscos operacionais e cobrança em caso de inadimplemento. Razão pela qual resta indene de dúvida sua legitimidade passiva ad causam.4. Resta prejudicada a análise das preliminares de ilegitimidade ativa e de inadequação da via eleita, uma vez que objeto de deliberação em sede de apreciação de Recurso Especial.5. Na ADI 2549, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 2o, I e §§2o e 3o; do art. 5o, I, II e III e parágrafo único, I; art. 6o e art. 7o, §§1o e 2o da Lei 2.483/1999, sob o argumento de que, qualquer política extrafiscal que implique redução ou qualquer outra forma de desoneração do contribuinte em relação ao ICMS depende de aprovação pelo CONFAZ. Além disso, exauriu integralmente os efeitos do Decreto 20.957/2000.6. Declarada a inconstitucionalidade do art. 2o, I e §§2o e 3o; do art. 5o, I, II e III e parágrafo único, I; art. 6o e art. 7o, §§1o e 2o da Lei 2.483/1999, restou prejudicado o interesse de agir do Parquet, no tocante à exigência de se declarar nulos os atos administrativos praticados pelo DF (Resolução 3303/00, publicada no DODF de 18/09/2000).7. Rejeitadas as preliminares. de ilegitimidade ativa, ilegitimidade passiva e inadequação da via eleita.8. Acolhida a preliminar arguida ex officio de perda superveniente do interesse de agir.9. Remessa necessária conhecida e provida.10. Recursos voluntários prejudicados. (Acórdão 956043, 20000110789258APO, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/7/2016, publicado no DJE: 26/7/2016. Pág.: 130/139) Após o referido julgamento, no dia 13/07/2016, foi proferida decisão (ID 9042724 - Pág. 1/2) determinando a suspensão do presente feito até o julgamento do Recurso Extraordinário no 851.421/DF pelo Supremo Tribunal Federal. No dia 16/11/2022, foi proferido despacho (ID 41277580) para que as partes se manifestassem requerendo o que entendessem de direito para o prosseguimento do feito, em face de certidão da Secretaria da 3a Turma Cível (ID 40302974), informando que, em consulta ao site do egrégio Supremo Tribunal Federal – STF, foi constatado o julgamento do Tema 817, representado pelo RE 851.421/DF. Uma vez que o prazo para recurso do acórdão no 956043 (ID 9042184 - Pág. 1) voltou a correr após o despacho de ID 41277580, devolvo os autos à Secretaria da 3a Turma Cível para que certifique a interposição dos recursos pertinentes e, em caso negativo, certifique o trânsito em julgado da presente apelação e remessa necessária.